Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO TERCEIRO INTERESSADO. INTEMPESTIVIDADE. ALIMENTOS. EX-CONVIVENTE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O argumento adotado pela apelante, na condição de terceira interessada, de que a ausência de sua citação configura vício insanável a macular a validade dos atos processuais por ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser adotado para afastar o requisito extrínseco de admissibilidade recursal, consistente na tempestividade da apelação, até porque se trata de prazo peremptório, que deve ser observado por todos os sujeitos do processo. Nesse contexto, a referida tese deve ser objeto de ação própria não se prestando a autorizar o avanço no mérito do recurso interposto fora do prazo legal.
2. Nas relações familiares, o dever de alimentar em face da convivência afetiva advém do solidarismo familiar e está estampado no art. 1.566, inciso IV, do Código Civil. Portanto, o dever de mútua assistência entre o casal ou companheiros perdura mesmo que dissolvido o vínculo afetivo, caso presentes os pressupostos da obrigação alimentar.
3. De acordo com as disposições dos arts. 1.695 e 1.704 do Código Civil, os alimentos são devidos quando quem os pretende não puder se sustentar com o próprio trabalho, prevendo, assim, a obrigação alimentar dos ex-cônjuges e ex-conviventes, em caráter excepcional e transitório, se comprovadas a real necessidade e a inaptidão laboral de quem pleiteia.
4. No caso, do cotejo entre a possibilidade do alimentante e a necessidade da alimentanda, aferidos após a instrução do feito, mostra-se necessária a redução do percentual de 20%, tal qual fixado pelo juízo de origem, notadamente porque evidenciado o comprometimento da própria subsistência do apelante.
5. Apelação da terceira interessa não conhecida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.